Tribunal: STF
Processo: ARE 1322825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
    1. Há pertinência subjetiva dos sujeitos na lide. Ademais, a partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, as empresas demandadas são legítimas para figurar no polo passivo da ação. Preliminar afastada. Agravo retido desacolhido.
    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA EMPREGADORA. SOLIDARIEDADE DA TOMADORA E DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO.
    2. Considerando que o acidente ocorreu durante a jornada de trabalho e que o sinistro ocasionou a morte do trabalhador, imperativo reconhecer a existência de típico acidente de trabalho.
    3. Contexto fático dos autos que evidenciou o nexo de causalidade e a culpa das demandadas que não diligenciaram de forma eficaz para evitar o acidente de trabalho que vitimou o empregado ao descurarem da fiscalização do uso de equipamentos de segurança necessários ao desempenho da função pelo obreiro.
    4. Situação dos autos, ademais, em que as empresas demandadas devem responder solidariamente pelo evento danoso. A primeira em razão de ser a responsável pela contratação do empregado e estar obrigada a fornecer e fiscalizar a utilização dos equipamentos de proteção individual, a segunda e a terceira por força do contrato firmado entre as partes, figurando igualmente como responsáveis pela segurança do serviço, informação e fiscalização das medidas de segurança ao desenvolvimento das atividades, porque compõem a rede produtiva e de benefícios da atividade final e que concorreram para o ato ilícito que causou danos à vítima.
    DANO MORAL IN RE IPSA. MORTE DO COMPANHEIRO E GENITOR DAS CODEMANDANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
    5. Os danos morais são in re ipsa no caso concreto e decorrem da morte do obreiro. Não comporta alteração o valor da condenação fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a viúva e filha menor, porque de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, além de observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesado, ainda, o porte econômico das partes e a extensão do dano.
    DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. VIÚVA E FILHA MENOR.
    6. Diante do óbito do companheiro e genitor, a viúva e a filha menor fazem jus ao pensionamento mensal como forma de compensar o prejuízo material que era alcançado pelo de cujus. O valor do pensionamento deve ser calculado à razão de 2/3 sobre o valor do salário percebido pelo obreiro à época do óbito, visto que o outro terço corresponderia aos seus gastos de ordem pessoal. Pensionamento da filha com termo final até a data em que complete 25 anos de idade, observado o direito de acrescer da viúva, cujo pensionamento vigerá até a data em que o falecido completaria 78 anos de idade.
    DIREITO DE REGRESSO. INOCORRÊNCIA. ART. 70, III, DO CPC/1973, NÃO CONFIGURADO.
    7. Hipótese dos autos em que não configurada situação ensejadora de denunciação da lide. Pretensão de transferência de responsabilidade, que é incompatível com a denunciação da lide. Art. 70, III, do CPC/1973. Ausência de posição de garantidor da responsabilidade a permitir a denunciação da lide. Precedentes jurisprudenciais. Hipótese, ademais, em que sequer restou comprovado de forma segura que o evento danoso tenha ocorrido por estar a luminária pública energizada, ônus que incumbia à denunciante.
    RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS EMPRESAS DEMANDADAS DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO NA LIDE REGRESSIVA PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XXII e XXVIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente